Tribunal: STF
Processo: RE 87325
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. - DEMANDA PROPOSTA CONTRA RÉU A QUEM SE ATRIBUI
SER PROPRIETARIO DE EMPRESA DE TRANSPORTES E NÃO CONTRA ESTA.
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA RECONHECIDA PELO ARESTO RECORRIDO. -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS E
DISSIDIO DE JULGADOS NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.